Tribunal: TJDFT
Processo: 0726377-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório, sobretudo quando a vítima reconhece sem sombras de dúvida o autor do crime, que foi encontrado próximo ao bem subtraído com as mesmas vestes do momento do crime.
2. Apelação conhecida e não provida